Tribunal: STF
Processo: ARE 1471260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO, POR DUAS VEZES (ART. 171, CAPUT, C/C ART. 69, TODOS DO CP) - APELAÇÃO 01 - PLEITO ABSOLUTÓRIO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADES E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - NARRATIVAS DAS OFENDIDAS CORROBORADAS PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL COLACIONADA AO FEITO - VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU ISOLADA NOS AUTOS - ART. 156 DO CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - INSURGÊNCIA CONTRA O AUMENTO OPERADO NA PENA-BASE - NÃO ACOLHIMENTO - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS - IDONEIDADE - MAIOR REPROVABILIDADE E GRAVIDADE DAS CONDUTAS EXTRAÍDAS DE ELEMENTOS CONCRETOS COLIGIDOS NOS AUTOS - AVENTADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DA CULPABILIDADE E A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “G”, DO CP - DESCABIMENTO - ELEVADO SABER JURÍDICO E CONFIANÇA DEPOSITADAS PELA VÍTIMA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE SUPRAMENCIONADA QUANTO AO SEGUNDO EPISÓDIO DELITIVO POR FUNDAMENTO DIVERSO - RÉU QUE NÃO ATUOU NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APELAÇÃO 02 - INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES E DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - ACOLHIMENTO - RÉU DETENTOR DE VARIADAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO PARA O SEMIABERTO - CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CP - RECURSO PROVIDO 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fixar a pena em "03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 32 (trinta e dois) dias-multa, ao valor unitário mínimo legal".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente